Tribunal: TJDFT
Processo: 0740100-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740100-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO ALEXANDRE JACO DE SOUZA, IVO JACO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelos agravantes Hugo Alexandre Jacó de Souza e outros contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel na execução de título extrajudicial movida pelo BRB Banco de Brasília S.A., processo 0010061-86.2016.8.07.0001. Os recorrentes impugnam a decisão seguinte: “[...] Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos para a medida. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial representado por uma Cédula de Crédito Bancário, tendo por emitente Sabugy Agroindústria e Comércio de Alimentos Ltda e por avais os recorrentes. Discute-se a impenhorabilidade dos imóveis seguintes, considerados pelos executados como bens de família: direitos aquisitivos sobre o imóvel situado na Quadra 11, conjunto D, lote 21, Sobradinho DF (matrícula 10.559, 7o Ofício Registro de Imóveis) e direitos aquisitivos sobre o imóvel situado na Quadra 11, conjunto D, lote 23, Sobradinho DF (matrícula 10.560, 7o Ofício Registro de Imóveis). Dispõem os artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990: "Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados." "Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil." Para caracterização do bem de família nos termos da Lei 8.009/1990 o devedor deve demonstrar ser o único imóvel de sua propriedade e que efetivamente sirva de moradia da entidade familiar, não bastando a mera alegação. Imóvel matrícula 10.559, situado na Quadra 11, conjunto D, lote 21, Sobradinho DF. Os recorrentes alegam se tratar de bem de família e que Hugo Alexandre Jacó de Souza reside no local, não obstante ter sido citado em outro endereço há mais de cinco anos. Embora haja fatura de serviços de distribuição de energia elétrica em nome do recorrente neste endereço, consta na procuração contendo o mandato outorgado ao advogado outro endereço (Quadra 13, Conjunto G, Casa 60, Sobradinho, DF), local onde também foi citado (ID 31141068 – PAG 147, processo de origem). Tais elementos levam a crer que o imóvel situado na Quadra 11, conjunto D, lote 21, Sobradinho DF, cujos direitos aquisitivos foram penhorados, não serve como moradia permanente da parte, não se inserindo, portanto, como bem de família. Nesse contexto, não vislumbro a incorreção da decisão. Imóvel matrícula 10.560, situado na Quadra 11, conjunto D, lote 23, Sobradinho DF. Os recorrentes alegam ser bem de família e único imóvel de titularidade de Ivo Jacó de Souza. No entanto, de acordo com a consulta ao sistema de Registro Eletrônico de Imóveis consta em nome do recorrente um outro imóvel situado no Comércio Local do Setor de Oficinas, Conjunto 02, Lote J, Planaltina-DF, matrícula 137530 (ID 204347737 – PAG 881, processo de origem), além do imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados (ID 204347737 – PAG 882, processo de origem). A escritura pública de ID 207084544, processo de origem não serve como comprovação da transferência de propriedade, tendo em vista que não está registrada no Registro de Imóveis (art. 1.245, Código Civil). Ausente o registro do título translativo, o alienante continua sendo considerado dono imóvel (art. 1.245 § 1o, Código Civil). Além do mais, não há demonstração de que o imóvel é unicamente para fins comerciais, não se podendo concluir que o bem penhorado seja o único utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. Assim, não há incorreção na decisão que rejeitou a impugnação, nesse ponto. Nesse quadro, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, de modo que não há amparo para a medida postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal.” Alegam que a decisão foi omissão ao desconsiderar que o imóvel localizado na Quadra 13, Conjunto G, Casa 60, Sobradinho, DF, local onde o recorrente Hugo Alexandre Jacó de Souza foi citado, foi objeto de consolidação de propriedade à Caixa Econômica Federal em 28/06/2016 e transferido para terceiro em 28/10/2021, de modo que o imóvel matrícula 10.559 (situado na Quadra 11, conjunto D, lote 21, Sobradinho DF) é o local de sua moradia. Sustentam que houve omissão também ao desconsiderar que o imóvel matrícula 137530 é comercial, de modo que o imóvel utilizado para moradia matrícula 10.560, situado na Quadra 11, conjunto D, lote 23, Sobradinho DF é bem de família. Requerem o suprimento das omissões apontadas. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1022, inciso II CPC). A omissão que trata a Lei é aquela sobre ponto relevante, o que se verifica no presente caso, em parte. Imóvel matrícula 10.559, situado na Quadra 11, conjunto D, lote 21, Sobradinho DF. Os embargantes alegam que a decisão foi omissa ao desconsiderar que o imóvel localizado na Quadra 13, Conjunto G, Casa 60, Sobradinho, DF, local onde o recorrente Hugo Alexandre Jacó de Souza foi citado, foi objeto de consolidação de propriedade à Caixa Econômica Federal em 28/06/2016 e transferido para terceiro em 28/10/2021, de modo que o imóvel matrícula 10.559 (situado na Quadra 11, conjunto D, lote 21, Sobradinho DF) é o local de sua moradia. Consta que a propriedade do imóvel localizado na Quadra 13, Conjunto G, Casa 60, Sobradinho, DF foi consolidada em favor da Caixa Econômica Federal em 12/09/2016 (ID 64323374 – PAG 4) que, por sua vez, alienou o imóvel a Maria de Lourdes de Almeida Oliveira, com garantia de alienação fiduciária (ID 64323377), tendo firmado o contrato em 12/11/2021. Dias antes, em 28/10/2021, a compradora notificou extrajudicialmente Ivo Jacó de Souza e Laura Leuzina de Souza para desocuparem o imóvel adquirido (ID 643233378). O recorrente Hugo Alexandre Jacó de Souza apresentou fatura de consumo de energia em seu nome, no endereço Q 11 Conjunto D, Lote 21, Sobradinho – DF, com vencimento de 26/06/2024. As pesquisas imobiliárias identificaram que o imóvel em destaque pertence ao recorrente, Hugo Alexandre Jacó de Souza (ID 64323382 – PAG 3) e não foram identificados outros imóveis em seu nome (ID 64323382 PAG 1-3). Nesse contexto, não obstante ter sido citado no endereço Quadra 13, Conjunto G, Casa 60, Sobradinho, DF, os elementos do processo levam a crer que não mais reside no local, dado que o imóvel foi alienado a terceiro em 2021, o que, por outro lado, confere plausibilidade à alegação de que o imóvel matrícula 10.559, situado na Quadra 11, conjunto D, lote 21, Sobradinho DF é bem de família. Imóvel matrícula 10.560, situado na Quadra 11, conjunto D, lote 23, Sobradinho DF. Os embargantes alegam que a decisão foi omissa ao desconsiderar que o imóvel matrícula 137530 é comercial, de modo que o imóvel utilizado para moradia matrícula 10.560, situado na Quadra 11, conjunto D, lote 23, Sobradinho DF é bem de família. Não vislumbro a apontada omissão. A decisão foi precisa ao afirmar que consta em nome do recorrente Ivo Jacó de Souza outro imóvel situado no Comércio Local do Setor de Oficinas, Conjunto 02, Lote J, Planaltina-DF, matrícula 137530 (ID 64323382 – PAG 6), além do imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados, situado na Quadra 11, Conjunto D, Lote 23, Sobradinho (ID 64323382 – PAG 7). A escritura pública de compra e venda de ID 64323379-64323380 não está registrada no Registro de Imóveis, de modo que não serve como comprovação de transferência de titularidade. Sem o registro do título translativo, o alienante continua sendo considerado dono do imóvel. É o que dispõe o artigo 1.245 § 1o do Código Civil: “Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.” Ademais, pelas fotos acostadas ao processo o imóvel situado no Comércio Local do Setor de Oficinas, Conjunto 02, Lote J, Planaltina-DF não é exclusivamente comercial. Há indícios de moradia na parte superior (ID 64323381 – PAG 1-3) ANTE O EXPOSTO, acolho os embargos de declaração, em parte, para deferir o efeito suspensivo, em parte, apenas para obstar os efeitos da decisão impugnada quanto ao imóvel matrícula 10.559, situado na Quadra 11, conjunto D, lote 21, Sobradinho DF. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e